Tribunal: STF
Processo: HC 177226
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. ‘A decisão judicial que responde as alegações da defesa, com objetividade e clareza, e, bem concatenada, conclui que merece ratificação o recebimento da denúncia, porque não estão presentes qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, não pode ser taxada de nula por falta de fundamentos’ (RHC n. 93.334/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018).
    2. ‘A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada’ (Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015).
    3. Logo, a retratação pela vítima não importaria na extinção da ação penal de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública e usurpação das atribuições do ‘Parquet’.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 500.331-AgRg/PE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, “(…) seja CONCEDIDA a presente Ordem de ‘Habeas Corpus’ para, na forma do art. 395, III, do CPP, trancar a ação penal n.º 0023595-84.2017.8.17.0001, em trâmite no Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Recife-PE”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. PRECEDENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INDIFERENÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. TESTEMUNHOS QUE DEVEM SER AVALIADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema ora em análise.
    Cabe salientar, inicialmente, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de  justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva  quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    Não se pode desconhecer, por isso mesmo, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível  trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação  de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Diverso não foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, que relembrou, em sua fundamentada manifestação, fazendo referência à Rcl 27.339/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, que “a retratação posterior da vítima e a reconciliação do casal não são causas de extinção do processo” (grifei), ainda mais se se considerar o que decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, conforme registra a douta Procuradoria-Geral da República:
    “15. Em contrapartida, conforme salientado pelo TJPE, ‘a denúncia não está fundada unicamente nas declarações da vítima perante a autoridade policial’, mas também no laudo traumatológico e declarações da filha e genro do casal, que relataram que o paciente agrediu a vítima, verbalmente e fisicamente. Inclusive, extrai-se da declaração de Cristiane Trindade Moreira que ela ‘viu quando ele partiu para cima da vítima e desferiu um soco na testa dela’.
    16. Destarte, o que emerge dos autos não é a falta de justa causa para a ação penal, mas, sim, um feixe de elementos conducentes à ocorrência dos crimes relatados na denúncia, em princípio perpetrado pelo paciente, sendo imprescindível ao deslinde da controvérsia a remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal, onde será viável um maior aclaramento dos fatos mediante cotejo de provas.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro este pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator